Tribunal: STF
Processo: RE 92343
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
CÉDULA RURAL. TAXAS DE CORREÇÃO E DE CUSTO DE ASSISTÉNCIA TÉCNICA. SUA LEGITIMIDADE EM FACE DA LEI 4.595/64 E DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. NA ESPÉCIE NÃO INCIDE A LEI DE USURA.
PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.